Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711713-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO COSTA MENDES CATEB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por MAURO COSTA MENDES CATEB em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709972-24.2023.8.07.0018 (ID. 70210605), nos seguintes termos: Acolho e homologo os cálculos do exequente (ID 217171940) visto que aqueles apresentados pelo Distrito Federal destoam do título judicial exequendo. Expeça-se a rpv. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se Em petição intercorrente (ID 223115222), o executado arguiu a ocorrência da prescrição, uma vez que teria decorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 2007.01.1.028028-2 e o presente cumprimento de sentença. Por sua vez, o Distrito Federal defendeu que o cumprimento de sentença foi requerido dentro do prazo legal, seguindo o rito processual adequado, assegurando o direito do ente distrital à satisfação do crédito (ID 227538358). É o que importa relatar. DECIDO. Constitui fato incontroverso que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 15/09/2018 e que a propositura do presente cumprimento de sentença ocorreu em 01/09/2023. As partes controvertem acerca da demora na localização da devedora para o pagamento do débito, especificamente se esse lapso temporal contaria ou não no cômputo do prazo prescricional. Pois bem, o Código de Processo Civil, em seu art. 240, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, salvo se o autor não adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi proposto em 01/09/2023, a decisão determinando a intimação da parte devedora para pagamento do débito ocorreu em 04/09/2023 e o AR foi devolvido sem cumprimento no dia 30/09/2023 (IDs 170771131, 170919538 e 173795518). Diante disso, a alegada demora na localização da parte devedora não pode ser atribuída à parte exequente, especialmente porque, tão logo cientificado quanto à diligência ter sido infrutífera, o ente distrital adotou providências para localização do executado (IDs 178247964 e 178923793). Por tais razões, REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, colacione aos autos planilha atualizada da dívida, a fim de subsidiar as constrições patrimoniais. Dê-se vista dos autos ao MPDFT, uma vez que o cumprimento de sentença decorre de improbidade administrativa. Intimem-se. A parte agravante narra em suas razões recursais (ID. 70210600), em síntese: (i) A execução foi proposta a apenas 14 dias do termo final do prazo prescricional quinquenal, iniciando-se em 15/09/2018 e findando em 15/09/2023; (ii)que a propositura da ação em 01/09/2023 não foi suficiente para interromper a prescrição, uma vez que a citação válida não se concretizou dentro do prazo legal de cinco anos, contados a partir de 15/09/2018, data do trânsito em julgado da sentença condenatória; (iii) que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 04/09/2023, este não retroage para interromper a prescrição, pois a citação por edital somente se efetivou em 25/09/2024, isto é, mais de um ano após o encerramento do quinquênio prescricional; (iv) que, por força do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §2o, do CPC, a prescrição somente seria interrompida se a citação fosse realizada tempestiva e validamente; (v) que o ente público agiu com desídia ao deixar para o final do prazo a propositura da ação, assumindo os riscos da demora na localização do devedor. Aponta, ainda, jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios em respaldo à tese de que a prescrição da pretensão executiva somente é interrompida quando a citação válida ocorre dentro do quinquênio legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os atos constritivos decorrentes da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). Pede, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, com base na declaração de hipossuficiência anexa, e a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para comprovar a alegada suficiência, ou efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 dias, ID. 70444503. A parte agravante recolheu o preparo recursal, ID. 70509064. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, transitada em julgado em 15/09/2018, sendo que o cumprimento foi ajuizado em 01/09/2023. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição sob o fundamento de que, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, o qual, no caso concreto, foi proferido em 04/09/2023, retroagindo à data da propositura do cumprimento de sentença, desde que o exequente tenha adotado, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias à viabilização da citação, nos termos do §2o do mesmo dispositivo. A alegação do agravante é de que, embora a decisão que determinou a citação tenha ocorrido dentro do prazo prescricional, a efetiva citação somente se deu em 25/09/2024, ou seja, após o decurso do quinquênio, o que obstaria a interrupção retroativa da prescrição, nos termos dos dispositivos legais. Cumpre salientar inicialmente que a prescrição conduz à perda do direito de ação porque o seu titular, negligente, durante determinado lapso de tempo, não o exige ou faz valê-lo; a inércia é o requisito essencial da sua ocorrência. Além disso, sabe-se que dentre os efeitos da citação válida estão a constituição em mora do devedor e a interrupção do prazo prescricional, a qual retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 240, caput e §1o, repisando as disposições do art. 219 do CPC/1973). No que que se refere especificamente à execução, nos termos artigo 802, caput e Parágrafo único do CPC, o despacho que ordena a citação, interrompe a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, desde que observadas o disposto no art. 240, §2o do CPC, retroagindo à data da propositura da ação, in verbis: Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Assim, a citação constitui pressuposto de existência e de desenvolvimento regular do processo, cabendo ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório. E, de acordo com a jurisprudência sumulada do col. Superior Tribunal de Justiça: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106 do STJ). No caso dos autos, em análise ao processo na origem verifica-se que determinada a citação em 04/09/2023 (ID. 170919538), o mandado foi expedido em 05/09/2023 (ID. 171109442). O AR retornou sem cumprimento (ausente 3x) em 30/09/2023 (ID. 173795518). Foi reiterada a diligência por oficial de justiça em com mandado reexpedido em 25/10/2023 (ID. 176334252). A diligência restou infrutífera porque a senhora oficiala de justiça encontrou o endereço por 3x sempre fechado e porque ninguém atendeu aos chamados (ID. 178203007) em 14/11/2023 (ID. 178203007). O Distrito Federal foi intimado a se manifestar no prazo de 05 dias em 14/11/2023 (ID. 178247964), e em 22/11/2023 requereu que se diligenciasse no endereço da pesquisa-contribuinte PGDF e, caso não encontrado, no endereço fornecido pela Junta Industrial e serviços do DF (ID. 178923793). Em 23/11/2023 foi determinada a intimação do executado nos endereços indicados pela parte exequente (ID. 179164149). Os AR’s retornaram sem cumprimento (ID’s. 181067981, 181067872, 181139052, 181152366 e 181152243, 182060366). O DF foi intimado a se manifestar (ID. 183377780) e peticionou dentro do prazo deferido requerendo pesquisa nos sistemas INFOSEG e SISBAJUD para a requisição de informações quanto ao endereço da parte executada em 02/02/2024 (ID. 185628765), o que foi deferido junto ao sistema SISBAJUD (ID’s. 185763308, 189119272 e 190170225 em 18/03/2024). Os mandados retornaram sem cumprimento (ID’s. 192355142, 193040906, 194067776, 197267032, 197576572 e 197730015). O DF foi intimado a se manifestar em 22/05/2024, e se manifestou em 23/05/2024 (ID. 197900308) requerendo a pesquisa no sistema INFOJUD, INFOSEG e SIEL (ID. 197900308). Foi deferido a pesquisa INFOJUD em 27/05/2024 (ID. 197965352). Na oportunidade o Juízo esclareceu que não tinha acesso aos sistemas SIEL e INFOSEG. O endereço da diligência INFOJUD restou frustrada pois no local quem reside é o irmão do executado (ID. 201930018 em 26/06/2024). O DF requereu a intimação do devedor via oficial de justiça nos endereços citados constantes dos autos e ainda não diligenciados (ID. 202105940 em 27/06/2024). As diligências restaram frustradas (ID’s. 202965001, 202965245, 203235117, 203517991, 204814578). Intimado em 24/07/2024 o DF se manifestou em 05/08/2024 requerendo a citação por edital (ID. 206434620), o que restou deferido (ID. 206511279). O Edital foi expedido em 09/08/2024, e transcorridos os prazos sem manifestação (ID. 222619058 em 14/01/2025). Os autos foram remetidos à Curadoria Especial (decisão de ID. 222620780 em 14/01/2025). Em 21/01/2025 a parte executada/agravante compareceu nos autos e requereu a declaração da ocorrência da prescrição nos termos do art. 206, §5o, inc. I do Código Civil c/c art. 240 §2o do CPC (ID. 223115222). Como se percebe, em análise perfunctória, verifica-se que o agravado/exequente tomou todas as precauções e realizou todas as diligências possíveis, de modo que a demora na citação decorreu de motivos alheios a sua vontade, inerente ao mecanismo de justiça. Nesse sentido este eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Estabelece o enunciado de Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 2. Dá-se a prescrição intercorrente quando a demora do ato citatório é imputável ao exequente. 3. Não se verifica desídia do exequente em promover a citação da parte executada quando o credor atende a todas as determinações judiciais na tentativa de que fosse realizado o ato citatório, a tempo e modo oportunos, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1826343, 0747791-49.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVER DE MITIGAR A PERDA. I – O despacho citatório interrompe o prazo prescricional, quando a demora na citação não decorre da inércia da autora, art. 202, inc. I, do CC. O impulso do processo, com o cumprimento das determinações judiciais, descaracteriza a desídia da autora e impede a consumação da prescrição. II - Sentença reformada e aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC para o julgamento do mérito pelo Tribunal. III - A ação monitória está instruída com nota promissória prescrita assinada pela apelada-ré, documento escrito sem eficácia de título executivo, mas apto a demonstrar o crédito a ser constituído, art. 700 do CPC. IV - O credor possui o prazo prescricional previsto em lei para exercitar a pretensão de cobrança. O ajuizamento da ação, a qualquer tempo, desacompanhada de qualquer outro comportamento que viole a boa-fé objetiva, não fundamenta a aplicação de penalidade em razão da não observância do dever de mitigar a perda. Precedentes deste eg. TJDFT e do eg. STJ. V – Apelação provida. (Acórdão 1820492, 0714366-27.2020.8.07.0003, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. SENTENÇA CASSADA. 1. Interrompido o prazo concernente à prescrição intercorrente em virtude da efetiva citação do executado por edital, a suspensão automática do curso da execução depende da não localização de bens penhoráveis, com a cientificação da Fazenda Pública acerca da ineficácia da primeira medida constritiva requerida nos autos, o que não ocorreu na hipótese. 2. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1800164, 0057665-40.2012.8.07.0015, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 07/01/2024.) Ademais, o argumento de que o ajuizamento próximo ao termo final do prazo configuraria negligência suficiente para afastar a interrupção da prescrição não encontra amparo legal inequívoco, tampouco demonstrada está, neste momento de cognição sumária, a existência de mora exclusiva do exequente que justificasse a imediata suspensão do feito. Registre-se que o perigo de dano irreparável não se mostra presente de maneira evidente, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ser objeto de controle judicial posterior, inclusive por esta instância revisora, sem prejuízo substancial ao agravante. Anoto, por fim, que curiosamente, em pese o excutado/agravante ter comparecido espontaneamente aos autos após a publicação de edital, na procuração de ID. 223115223 na origem deixou de indicar seu endereço, declarando apenas que é residente e domiciliado en Brasília/DF. Agiu do mesmo modo, na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas no presente agravo de instrumento, ID's. 70210603 e 70210607. Assim, ausentes os requisitos legais, não se revela cabível a concessão da medida liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. À Secretaria: cadastre-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital